Tribunal: TJMT
Processo: 0009069-77.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0009069-77.2013.8.11.0015 –
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0009069-77.2013.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos, determinando que fossem disponibilizados os medicamentos Doxazosina 4mg e Finasterida 5mg e fraldas geriátricas tamanho G, na quantidade de 200 unidades/mês.
Houve ainda, condenação de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Aduz o Município de Sinop, que o fornecimento de medicamentos e insumos em questão não se encontra contemplado dentro da normatização do SUS e Resolução da CIB, não havendo dotação orçamentária para sua aquisição, ocasionando verdadeiro impedimento do Município em sua realização.
Além do mais, dentro do princípio da reserva do possível, é vedado a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários.
Sustenta, que descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Requer ao final, a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas. (id.8177563 e 8177565)
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária a ratificação da r. sentença. (id.8759594)
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da sentença que determinou que os entes federados providenciassem o fornecimento dos insumos de uso contínuo e os medicamentos (Doxazosina 4mg e Finasterida 5mg e de fraldas geriátricas tamanho G, na quantidade de 200 unidades/mês).
Consta dos autos, que o apelado é pessoa hipossuficiente, assistida pelo SUS através do no 898 0012 0491 9927 e sua enfermidade foi atestada pelo médico Dr. Kleber Queiroz (CRM 3764).
Submetido à análise do NAT, o parecer conclui que: “1 - Quanto a doença alegada: extrai-se que o paciente é portador de hiperplasia prostática com sintomas de dificuldade urinárias e infecção. 2 - Quanto ao pleito: a) os medicamentos pleiteados possuem indicação de bula para o tratamento do agravo alegado. Estes medicamentos não são disponibilizados através das diversas portaria do SUS. No entanto a Portaria n.172/2010 pode ser usada como via de acesso ao medicamento uma vez que não determina rol de produtos ou CID. (...) b) fraldas: não se tratam de medicamento ou tratamento médico, e sim, produto de higiene pessoal e há legislação do Ministério da Saúde, que fundamenta sua dispensação aos usuários do Sistema único de Saúde, a saber, Resolução no39, de 9 de dezembro de 2010. Pode e deve ser pleiteado na farmácia popular. ” (Id. 8177355)
O Juízo monocrático ao analisar a ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:
“Ex positis JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS providenciem para a parte Autora a disponibilização dos INSUMOS DE USO CONTINUO: DOXAZOSINA 04MG, FINASTERIDA 05MG e FRALDAS GERIÁTRICAS NA QUANTIDADE DE 200 UNIDADE/MÊS, TAMANHO G. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 33-36e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS – DEIXO DE CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 do CNGC, verbis: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04- CM. No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR. Contudo, CONDENO o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em R$1.000,00 (mil reais), a serem revertidos ao FUNDO de APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. ”
Assim, escorreita sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos e insumos, pois, restou incontroverso, que o Apelado faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei no 8.080/1990, pela qual “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. (Art. 2o).
Com essas premissas, negar o tratamento necessitado pelo autor, no caso dos autos, implicaria a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei supracitada.
Nesse sentido:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CF – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
[...]Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.
(N.U 1011707-27.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – CIRURGIA CARDÍACA COM STENTS – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO – DEVER DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.
A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.
(N.U 0011840-85.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).
Ademais, ao contrário do aduzido pelo ente municipal, os referidos medicamentos passaram a ser disponibilizados pelo SUS, conforme tabela do Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020.
Quanto a reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que: “A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”. (STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016).
Por fim, defende o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios do município em favor da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO.[...]. Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência. (N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019) ”.
Para afirmar o meu entendimento trago a Súmula 421 do STJ que estabelece “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Em que pese ter sido distribuído como Remessa Necessária, não há que se falar, pois o valor atribuído à causa não alcança o limite estabelecido no art. 496, CPC.
Por essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora